Tribunal: TJES
Processo: 5038014-91.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038014-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ANA CAROLINE THOMAZ PEIXOTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “
Trata-se de demanda ajuizada por Ana Caroline Thomaz Peixoto Belmond e Maykon Belmond Gonçalves em face de Vivo S.A, todos já qualificados nos autos. Narram os Requerentes que são titulares do plano “Vivo Fibra 300 Mbps Avulso Especial”, sendo destinatários do serviço de internet (300 Mb), serviços digitais e técnicos da Requerida, pagando o valor de R$ 64,99 mensais a título de contraprestação. Informam que, apesar de terem adimplido regularmente as suas faturas, enfrentaram o inconveniente de ficar sem o fornecimento de internet por um período de 09 dias. Diante das falhas apresentadas, diligenciaram a solução da problemática junto à empresa Ré, contudo não obtiveram sucesso. Aduzem, ainda, que amargaram grandes prejuízos, pois deixaram de realizar as suas atividades regulares, sofreram com problemas de saúde, gastando tempo para tentar solucionar a questão. Requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$19,44 em dobro e danos morais de R$7.000,00 para cada autor. Instruem o pedido com protocolos de atendimento, laudo médico, comprovante de matrícula em curso universitário e faturas emitidas pela Ré
”.

2. A sentença objurgada
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: A) R$2.000,00 à título de danos morais, sendo R$1.000,00 para cada autor e B) Restituição, em dobro, da quantia de R$19,44.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita busca a reforma da sentença. Já em contrarrazões, as partes recorridas pugnam pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a referência a fundamentação de piso: “
Lado outro, a Ré sustenta a regularidade da prestação de serviço a partir de termos genéricos, sem refutar as questões ventiladas pelos autores (não trouxe o relatório de tráfego de dados do período ou mesmo comprovou por quais motivos ocorreu a instabilidade na região). Incumbia a Requerida o dever de demonstrar a correção da prestação do serviço, o que não fez, apresentando apenas telas referentes às informações cadastrais da primeira autora(ID 37172653, pág. 2, pág. 4) e limitando-se a afirmar que o serviço poderia ser interrompido pela ação de terceiros ou mesmo infortúnio do meio ambiente e fatos externos, sem expor o que de fato ocorreu, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe é imposto, nos termos do art. 14, §3º, CDC, atraindo para si a pena de confissão (art. 341, CPC/15). Dessa forma, não restam dúvidas quanto à ocorrência da falha na prestação do serviço, consubstanciada na indisponibilidade da internet e na inexistência de reparação em tempo hábil. A negligência da Ré em fornecer uma solução rápida torna-se evidente quando há clara abstenção probatória. Não obstante a Resolução nº 632/14 da ANATEL conferir o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para o restabelecimento de serviços que não puderem ser efetivados de imediato, a ré se absteve de colacionar qualquer justificativa que fosse apta a fundamentar a necessidade da interrupção ou mesmo que houve causa justificada para a demora do reparo. Tendo em vista a interrupção do serviço no período indicado (durante 09 dias), entendo que merece acolhida a pretensão autoral no que se refere a restituição proporcional dos valores cobrados no período de desconexão do serviço de internet, fixando-se a indenização por danos materiais no montante de R$ 19,44 (dezenove reais e quarenta e quatro centavos), valor que deverá ser restituído aos autores em dobro, conforme disposição contida no art. 85, I, Res. 632/2014 da ANATEL”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “
No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste parcial razão aos Autores, tendo em vista que a falha constatada (demora no reparo do serviço), ensejou, além do evidente óbice ao livre gozo de serviço caro ao cotidiano, grave perda de tempo útil com vários protocolos de atendimento perante a Ré, tudo a denotar dano à esfera extrapatrimonial dos Requerentes, merecendo por isso adequada reparação
”. Sendo que a quantia de R$2.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)